Tribunal: TCU
Processo: 019.587/2024-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-09-11
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Adoção das medidas necessárias a avaliar a legalidade da ameaça do Ministro de Minas e Energia de intervir na Aneel, em face da lentidão, ou omissão, da agência em tratar de assuntos de interesse do Ministério.

Inteiro teor:
Acórdão 1903/2024-TCU-Plenário VISTOS e relacionados estes autos de representação, com pedido de medida cautelar, formulada pelo Ministério Público junto ao TCU, em atuação do Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado, com vistas a que o Tribunal adote providências no que concerne à suposta possibilidade de intervenção do Ministério de Minas e Energia (MME) na Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel), em razão de lentidão ou omissão da Agência na atuação relacionada a políticas públicas do setor elétrico brasileiro, bem como pondere acerca da realização de auditoria operacional na Aneel; Considerando que a representação se volta contra indícios de irregularidades constantes do Ofício 368/2024/GM-MME, peça 5, em que o MME solicita informações à Aneel sobre quatro casos específicos: (i) pendências da Aneel quanto à homologação da nova governança da Câmara de Comercialização de Energia Elétrica (CCEE), causando irregularidade no funcionamento da CCEE; (ii) não divulgação, pela Aneel, da estimativa de impacto tarifário aos consumidores em decorrência de antecipação dos recebíveis da Conta de Desenvolvimento Energético (CDE) autorizadas pela Medida Provisória 1.212/2014; (iii) não publicação, pela Aneel, de minutas dos Contratos de Energia de Reserva (CER), conforme disposto no MP 1.232/2024; e (iv) arquivamento, pela Aneel, de processo sobre política de compartilhamento de postes, com prejuízo à operacionalização da Política Nacional de Compartilhamento de Postes; Considerando, ademais, que o MME entende que a constatação das ocorrências acima relatadas "sugere a formação de um quadro de alongada e crônica omissão na tomada de decisão por parte dessa Diretoria" e que a eventual "persistência desse estado de coisas impelirá este Ministério a intervir, adotando providências para a apurar a situação de alongada inércia da Diretoria no enfrentamento de atrasos que lamentavelmente tem caracterizado a atual conjuntura, traduzindo quadro de insustentável gravidade, que prenuncia o comprometimento de políticas públicas e pode, inclusive, implicar responsabilização dessa Diretoria"; Considerando os pareceres uniformes exarados pela Unidade de Auditoria Especializada em Energia Elétrica e Nuclear - AudElétrica às peças 7-9, dos quais constam as seguintes conclusões: i) quanto à possibilidade de intervenção do MME na Aneel, não há, no momento, ato concreto maculado de irregularidade a ensejar a atuação do Tribunal; ii) quanto ao pedido do representante acerca da realização de auditoria operacional na Aneel para apurar a alegada lentidão - ou omissão - nos processos elencados no ofício do MME, em consulta ao acervo processual do Tribunal, a unidade constata que a atuação da Aneel e de outras agências reguladoras é objeto de diversas ações de controle no âmbito da Corte, sendo, portanto, inoportuno, no momento, a realização de uma nova ação de controle do TCU abrangendo especificamente os quatro casos mencionados; Considerando, ademais, o teor da Comunicação ao Plenário dirigida pelo Ministro Vital do Rêgo na Sessão de 28/8/2024, na qual Sua Excelência propõe "que seja determinado à Segecex fazer uma avaliação sobre a conveniência e oportunidade de realizar ação de controle prioritária, com o objetivo de investigar as consequências da eventual insuficiência organizacional sobre a gestão e os resultados esperados das 11 agências reguladoras do País e também da Superintendência Nacional de Seguros Privados (Susep) e da Comissão de Valores Mobiliários (CVM) "; e Considerando, portanto, que o Plenário desta Casa, na esteira da aludida Comunicação, já se encontra a par da necessidade de avaliar a situação em que se encontram as agências reguladoras - aqui incluída a Aneel - no que concerne à eficiência organizacional, adotando as medidas típicas de controle externo cabíveis no momento, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, com fundamento no art. 143, III, do Regimento Interno/TCU, em: a) conhecer da representação, por atender os requisitos de admissibilidade previstos no parágrafo único do 237 c/c o caput do art. 235 e seu parágrafo único, do Regimento Interno e no art. 103, § 1o, da Resolução - TCU 259/2014, para, no mérito, considerá-la parcialmente procedente; b) indeferir o requerimento de medida cautelar; c) informar a prolação do presente Acórdão à autoridade representação, ao Ministério de Minas e Energia e à Agência Nacional de Energia Elétrica; e d) arquivar os presentes autos, nos termos do art. 169, V, do Regimento Interno/TCU. 1. Processo TC- Processo 019.587/2024-4 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Ministério de Minas e Energia. 1.2. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Energia Elétrica e Nuclear (AudElétrica). 1.5. Representante: Ministério Público junto ao TCU - Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado. 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.